Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.